Tribunal: TJDFT
Processo: 0730538-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DER. ATO ADMINISTRATIVO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Legislador optou por dotar a Administração Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual como a indisponibilidade do interesse público e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedente.
3. A situação fático-jurídica anterior ao ajuizamento da demanda deve ser preservada até que seja possível analisar a pretensão inicial em juízo de cognição exauriente, diante da presunção de legalidade dos atos administrativos.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.